Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-29.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COMUM. ITCD. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO.
1. Em se tratando de arrolamento comum, a homologação da partilha está condicionada à quitação dos tributos relativos aos bens do espólio (CPC/2015 664 § 5o).
2. Deu-se provimento ao apelo.